Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-50.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1022188-50.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. D
R
. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), FERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 697.759.231-15 (IMPETRANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA
POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. VENCIDA A 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PESSOAL EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

M
andado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso que, por meio da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/07/2024, determinou a transferência do impetrante, policial militar com mais de 21 anos de corporação, da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o ato administrativo que determinou a transferência
ex

officio
do policial militar está eivado de ilegalidade por ausência de motivação específica e se as
circunstâncias pessoais excepcionais
do impetrante justificam a anulação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a transferência de policiais militares seja ato discricionário da Administração, fundado no interesse e necessidade do serviço, tal discricionariedade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A motivação dos atos administrativos constitui elemento essencial à sua validade, permitindo o controle de sua legalidade e legitimidade, não sendo suficiente a mera menção genérica à "necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares" como fundamento para a transferência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a remoção
ex

officio
de servidor público, ainda que ato discricionário da Administração, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade.

No caso concreto, além da ausência de motivação específica, o impetrante comprovou a existência de circunstâncias pessoais excepcionais que tornam a transferência particularmente gravosa, como ser arrimo de família, ter filho menor em idade escolar e ser responsável pelos cuidados de pais idosos e sogra com problemas de saúde.

A Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu art. 5º, §2º, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico, situação comprovada no caso dos pais e da sogra do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado.

Tese de julgamento

1. O ato administrativo que determina a transferência
ex

officio
de servidor público deve ser devidamente motivado, não bastando a menção genérica à necessidade do serviço, sob pena de nulidade.

2. A existência de circunstâncias pessoais excepcionais, como a responsabilidade pelo cuidado de familiares com problemas de saúde e filho em idade escolar, deve ser considerada pela Administração na transferência de servidores, especialmente quando há vedação legal à remoção nessas circunstâncias.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.275/2004, art. 5º, §2º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 136, II; Decreto Estadual nº 591/1980,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 8.069/1990 (ECA).

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT 10106057320218110000, Rel. MARCIO VIDAL, j. 07/07/2022; TJ-MT 10161559620168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; TJ-MT 10055866820218110006, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 25/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FERNANDES ALVES DA SILVA
contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado n. 28.793, pág. 26, de 26 de julho de 2024, que determinou a transferência
ex

officio
do impetrante da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT, a contar de 29/07/2024.

O impetrante, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso na graduação de 2º Sargento PM, com mais de 21 (vinte e um) anos de corporação, alega que o ato administrativo de transferência carece de motivação específica, limitando-se à genérica menção "por necessidade de serviço". Sustenta que tal situação viola os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Aduz que sua transferência provocará grave desestruturação familiar, pois sua companheira, Sra. JÉSSICA CHRISTINA ALVES BRITO, é servidora contratada no cargo de Coordenadora da Unidade de Proteção Social da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, situação que, com a remoção do impetrante, ocasionará prejuízo à saúde financeira do casal caso ela tenha que abandonar seu emprego.

Informa que possui um filho, FERNANDES ALVES DA SILVA JÚNIOR, nascido em 10/03/2013, com 11 anos de idade, matriculado regularmente em instituição de ensino na cidade de Barra do Garças-MT, e que a transferência acarretará impactos negativos em seu aprendizado e adaptação, tanto em relação à nova cidade quanto à nova escola.

Acrescenta que seus pais, VILMA DA LUZ ALVES e PEDRO ARTUR DA SILVA, idosos com problemas de saúde (perda auditiva, problemas de próstata e sequelas de acidente de trânsito), residem em Barra do Garças-MT e dependem de seu apoio diário, sendo que o impetrante mora aproximadamente a 500 metros da residência deles para facilitar esse suporte. Menciona, ainda, DA SILVA, tornou-se o único arrimo de família, responsável por prestar auxílio relacionado à saúde e outras necessidades dos pais.

Aponta que sua sogra, MARLI ALVES BRITO, é portadora de neurotoxoplasmose e epilepsia, com múltiplas internações por HIV, necessitando de cuidados e supervisão em período integral, o que é realizado pelo impetrante e sua esposa.

Destaca que é arrimo de duas famílias (a sua e a de seus pais) e ainda cuida de sua sogra, todos dependentes de uma rede de assistência e afeto estabelecida em Barra do Garças-MT. Alega que sua transferência para Água Boa-MT pode significar o desamparo dessas pessoas, com resultado mais gravoso para seus pais e sogra.

Sustenta que, para manter o apoio aos seus familiares, terá que se deslocar frequentemente entre Água Boa-MT e Barra do Garças-MT, submetendo-se a riscos desnecessários e à ausência do seu lar, deixando sozinhos ou sua esposa e filho, ou seus pais e sogra.

Menciona, por fim, que já cumpre extenuante escala de serviço em Barra do Garças-MT, cobrindo faltas e demandas conforme apontado nas escalas anexadas aos autos.

Com base nesses fundamentos, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo

de transferência. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança para anular o ato de transferência por ausência de motivação e violação dos princípios constitucionais e infraconstitucionais.

Preliminarmente, postulou pelo reconhecimento da prevenção por conexão ao processo
PJe
n. 1020289-17.2024.8.11.0000, remetendo-se os autos ao Exmo. Sr. Dr. Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, tão somente quanto à transferência de ofício do impetrante da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT (ID 240478159).

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (ID 236245163), sustentando a legalidade do ato, argumentando que: a) a transferência do militar foi motivada pela necessidade do serviço; b) ao ingressar na vida castrense, o militar tem pleno conhecimento de que está sujeito a servir em qualquer parte do Estado; c) o ato administrativo de transferência está fundamento no Decreto nº 591/1980, que regulamenta a movimentação dos policiais militares; d) a decisão administrativa está dentro dos limites da discricionariedade conferida ao Comandante-Geral da Polícia Militar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar manifestação ministerial (ID n. 255721693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar à análise meritória, impende examinar a questão referente à prevenção suscitada pelo impetrante em relação ao Mandado de Segurança n. 1020289-17.2024.8.11.0000.

Verifico que o presente feito foi regularmente distribuído por prevenção, conforme o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez que ambos os
mandamus

questionam o mesmo ato administrativo, qual seja, a Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado n. 28.793, de 26 de julho de 2024, que determinou a transferência de diversos policiais militares.

Adentrando ao cerne da controvérsia posta em juízo, cumpre esclarecer que o mandado de segurança constitui garantia constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo exarado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do

Estado de Mato Grosso que determinou a transferência
ex

officio
do impetrante da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT.

A autoridade impetrada defende a legalidade da transferência, argumentando que se trata de ato discricionário praticado dentro dos limites do poder conferido ao Comandante-Geral da Polícia Militar, fundado na necessidade do serviço, conforme previsão no Decreto nº 591/1980, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o referido Decreto estabelece em seus artigos 2º, 3º e 5º que:

"Artigo 2º - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior."

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2)
Transferência é a modalidade de movimentação
, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que
se realiza por iniciativa da autoridade

competente
ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio.

Já a Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece
critérios
para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual estabelece que:

Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I –
para
suprir carência de pessoal na localidade; e/ou;

II –
por
necessidade de serviço público;

Art. 5.º
O processo de escolha do servidor
levará
em consideração a seguinte ordem de preferência:

I –
servidor
com menor tempo de serviço na localidade;

II
–
servidor
com menor tempo de serviço público
;

III
-
servidor solteiro
;

IV
–

servidor
casado e sem filhos
;

V
–
servidor
casado, sem filhos e sem idade escolar
;

VI
–

servidor
casado com filhos em idade escolar
;

VII
–
servidor que não
esteja
cursando terceiro grau ou pós-graduação.

Sob a ótica do caso em concreto, as informações prestadas e o ato indicado como coator
não
tece
uma linha sequer sob os critérios de remoção, uma vez que o impetrante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, na graduação d
e 2º
Sargento PM, contando com mais de 21 (vinte e um) anos de corporação.

Não obstante o reconhecimento de que a transferência de militares constitui ato administrativo discricionário, fundado no interesse e necessidade do serviço, deve se ter em mente que tal discricionariedade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da
legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a motivação dos atos administrativos constitui elemento essencial à validade destes, permitindo o controle de sua legalidade e legitimidade, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

No caso em análise, constata-se que o ato que determinou a transferência do impetrante
limitou-se a indicar a

"necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares" e ̧ genericamente a "necessidade de serviço" como fundamento para a transferência, sem explicitar as razões concretas que justificaram a movimentação específica do impetrante
, e observância dos critérios definidos em lei.

O legislador, não obstante tenha outorgado ato como discricionário ao administrador, definiu critérios, critérios esses que devem ser observados, em obediência ao Princípio da Impessoalidade, e a fim de se evitar de forma velada ou transversa, a remoção como meio penalização de determinado militar

Deve se considerar que a motivação dos atos administrativos, ainda que discricionários, constitui requisito de validade, permitindo o controle de sua legalidade tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria sociedade. A ausência de motivação ou sua insuficiência compromete a transparência e a legitimidade do ato, o que pode resultar em sua invalidação. A motivação genérica e insuficiente do ato administrativo configura, na realidade, ausência de motivação, o que constitui vício formal insanável.

Sobre o assunto, trago julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 -
Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não em que possa ser matriculado
. 2 -
Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares

postas sob análise.
(TJ-MT 10161559620168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021) (destaquei)

"EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - ATO DESMOTIVADO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- ORDEM CONCEDIDA.

A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato
. Verificado que o ato de remoção
ex

officio
do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade." (TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022) (destaquei)

Ademais, além da ausência de motivação específica, é importante destacar que o impetrante comprovou
nos autos
a existência de circunstâncias pessoais relevantes que indicam que a transferência lhe causa grave prejuízo, como o fato de ser arrimo de família, ter filho menor em idade escolar e ser responsável pelos cuidados de seus pais idosos e sua sogra, todos com problemas de saúde que demandam tratamento contínuo.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu art. 5º, §2º, que "é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico."

Sua companheira exerce cargo público na municipalidade de Barra do Garças-MT, o que contribui significativamente para a manutenção financeira da família. A transferência do impetrante implicaria ou no abandono do emprego por parte de sua companheira, com consequente redução da renda familiar, ou na separação do núcleo familiar, situação que, em ambas as hipóteses, acarretaria prejuízos de ordem material e imaterial para todos os envolvidos.

Outrossim, seu filho menor, com apenas 11 anos de idade, encontra-se em fase escolar crucial para seu desenvolvimento, sendo que uma mudança abrupta de escola e ambiente social poderia impactar negativamente seu aprendizado e adaptação.

No que concerne aos cuidados com os genitores idosos e com a sogra, todos com problemas de saúde comprovados por documentação médica, é imperioso reconhecer que a transferência do impetrante para outra localidade dificultaria sobremaneira a prestação de assistência cotidiana, em
potencial afronta
aos princípios constitucionais que asseguram especial proteção à família e ao idoso.

Convém salientar que o Estatuto do Idoso estabelece como obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, com priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.

In
casu
, a transferência do impetrante para localidade diversa de onde residem seus pais idosos comprometeria sua capacidade de prestar-lhes assistência, em potencial violação ao dever legal de cuidado.

Assim, à luz da exegese jurídica mais consentânea com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, forçoso reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação idônea e por desconsideração das peculiaridades do caso concreto, que tornam a transferência do impetrante particularmente gravosa para seu núcleo familiar e para as pessoas que dele dependem.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇ
A pleiteada para anular o ato administrativo que determinou a transferência
ex

officio
do impetrante Fernandes Alves da Silva da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT, por meio da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, de 25/07/2024, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
JONES GATTASS DIAS
(
1º
VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
4
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
5
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FERNANDES ALVES DA SILVA
contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a transferência
ex

officio
do Impetrante da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT, a contar de 29/07/2024.

Sustenta o Impetrante que o ato administrativo de transferência carece de motivação específica, limitando-se à simplória menção "por necessidade de serviço".

Argumenta que tal situação viola os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

Alega que sua transferência provocará grave desestruturação familiar, pois sua companheira é servidora contratada no cargo de Coordenadora da Unidade de Proteção Social da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT.

Narra que possui um filho com 11 anos de idade, matriculado regularmente em instituição de ensino na cidade de Barra do Garças-MT, e que a transferência acarretará impactos negativos em seu aprendizado e adaptação, tanto em relação à nova cidade quanto à nova escola, que seus pais são idosos com problemas de saúde (perda auditiva, problemas de próstata e sequelas de acidente de trânsito), residem em Barra do Garças-MT e dependem de seu apoio diário, que é o único arrimo de família e responsável por prestar auxílio relacionado à saúde dos pais.

Afirma que sua sogra é portadora de
neuro-toxoplasmose
e epilepsia, com múltiplas internações por HIV, necessitando de cuidados e supervisão em período integral.

Destaca que é arrimo de duas famílias (a sua e a de seus pais) e ainda cuida de sua sogra, todos dependentes de uma rede de assistência e afeto estabelecida em Barra do Garças-MT.

Sustenta que, para manter o apoio aos seus familiares, terá que se deslocar frequentemente entre Água Boa-MT e Barra do Garças-MT, submetendo-se a riscos desnecessários e à ausência do seu lar, deixando sozinhos ou sua esposa e filho, ou seus pais e sogra.

Postulou pelo reconhecimento da prevenção por conexão ao processo
PJe
n. 1020289-17.2024.8.11.0000, remetendo-se os autos ao Exmo. Sr. Dr. Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, tão somente quanto à transferência de ofício do impetrante da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT.

O Relator e. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
votou no sentido de conceder a ordem.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal nº 8.112/90, Lei Complementar Estadual nº 04/90 e Lei Estadual nº 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal nº 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que o Impetrante é servidor público estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A
primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser o Impetrante servidor público efetivo, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual nº 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
).

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ, in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
). Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma,
DJe
24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013,
DJe
27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in
verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI Nº 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
). 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017,
Publicado
no DJE 23/02/2018)

Ressalto que o fato do Impetrante ser policial militar, deveria ser aplicado o estatuto próprio, qual seja, Lei Complementar nº 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Entretanto, o referido estatuto é omisso quando o assunto é remoção ou transferência de militares.

Há apenas dois dispositivos legais falando apenas do direito ao estudo, os quais estão assim redigidos, in
verbis
:

Art. 113 Considerando as características da carreira militar, os filhos, enteados e tutelados dos militares estaduais terão matrícula preferencial na rede pública de ensino.

Parágrafo único: É assegurado aos filhos, enteados e tutelados dos militares estaduais, menores de 05 (cinco) anos, o direito à creche e pré-escola.

Art. 114 Na transferência de domicílio do militar será assegurado, para si e seus dependentes, para qualquer grau, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual.

No entanto, quando o assunto é remoção, o estatuto militar é silente.

Com efeito, poderia ainda falar em aplicação do Decreto Estadual nº 591/80, o qual regulamenta a movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, sob o prisma da hierarquia das normas (pirâmide
kelseniana
), um decreto está abaixo da lei, seja esta ordinária ou complementar.

Assim, a sua aplicação somente se daria na completa lacuna legislativa.

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual nº 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral ou decreto estadual somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Importante consignar que não há na lei de regência da matéria qualquer distinção, seja de ordem fática ou jurídica, acerca das nomenclaturas TRANSFERÊNCIA ou REMOÇÃO, o que permite concluir tratar-se do mesmo instituto.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a de ofício, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in
verbis
:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA UNIDADE CORREICIONAL – REMOÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO EDITAL – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, em decorrência de ato emanado de autoridade pública (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o da Lei n. 12.016/2009). Inexiste preterição, se o edital de processo seletivo prevê, expressamente, que a classificação do servidor não lhe garante designação em comissão processante do órgão de origem, se acaso sua remoção contrariar interesses da Administração Pública. A remoção de servidor, por seu cunho discricionário, não admite interferência do Poder Judiciário no mérito do ato da administração. (TJ/MT - N.U 1022499-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO EX OFFICIO - POSSIBILIDADE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - ATO MOTIVADO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA. 1. O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, predicado próprio da Magistratura e do Ministério Público, podendo ser transferido
ex

officio
pela Administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesses públicos. 2. Os atos de remoção
ex

officio
do servidor resta convalidado pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daquele ato. 3. No controle dos atos administrativos discricionários, o Judiciário deve se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se de adentrar na análise do mérito do ato impugnado. (TJ/MT - N.U 1000267-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017,
Publicado
no DJE 13/09/2019) (NEGRITEI)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção
ex

officio
deverá atender o interesse da Administração Pública (interesse público primário), conforme preceitua o art. 4º, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04, in
verbis
:

Art. 4.º A
remoção de ofício
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I –
para
suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II –

por
necessidade de serviço público
; (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal
supra citado
, a remoção
ex

officio
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionário, não haveria necessidade da Administração Pública de motivar a decisão acerca de tal ato.

Entretanto, ao analisar os documentos acostados nos autos, não resta dúvida que a remoção do Impetrante ocorreu de forma fundamentada e motivada pelo interesse público primário, qual seja, necessidade do serviço, ou seja, atender diretamente a população que necessita dos serviços de policial militar.

Assim está redigida a Manifestação nº 074/ASS.JUR/2024 e anexada no Id. 232510675, in
verbis
:

III - DA NECESSIDADE DO SERVIÇO E MOTIVAÇÃO

No contexto da segurança pública,
a transferência de policiais militares por necessidade do serviço é uma medida legítima e necessária para garantir a eficiência e a eficácia das ações policiais, especialmente em áreas com alto índice de criminalidade
, como é o caso da cidade de Sorriso/MT.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, como autoridade máxima da corporação, possui a responsabilidade de gerir os recursos humanos de forma a atender às demandas específicas de cada localidade, levando em consideração as peculiaridades e os desafios enfrentados no combate à criminalidade.

Ante a necessidade de reforçar o policiamento na região, a transferência de policiais para a cidade é justificada como uma medida estratégica para o enfrentamento à criminalidade
. Essa decisão, embasada na discricionariedade do Comandante-Geral, visa otimizar a distribuição dos recursos humanos, direcionando-os para onde são mais necessários.

Portanto, a transferência de policiais por necessidade do serviço, é uma medida que visa fortalecer o policiamento e garantir a proteção da população, dentro dos princípios da legalidade, eficiência e respeito aos direitos dos militares
.

IV - DA ESCASSEZ DE EFETIVO POLICIAL MILITAR EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MT

A Lei Complementar nº 529/2014 fixa o efetivo da Polícia Militar em 12.495 (doze mil quatrocentos e noventa e cinco) policiais militares, distribuídos nos diferentes postos e graduações. Contudo, a realidade dá conta de um efetivo com pouco mais de 59% do previsto, com aproximadamente 7.391 (sete mil e trezentos e noventa e um) policiais militares.

Diante desse quadro deficitário de militares estaduais, a Administração Militar Estadual busca fazer o possível para cumprir seu mister da melhor forma possível, exaurindo o princípio constitucional da eficiência, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Cada movimentação deve sempre ser precedida de criteriosa avaliação, sob pena de trazer prejuízo à localidade de onde o efetivo foi removido. Isto porque, conforme já exposto, o número de militares existentes está aquém do necessário e não há, portanto, policiais excedentes em nenhuma Unidade da Polícia Militar
. (NEGRITEI)

Desta forma, cai por terra a argumentação do Impetrante acerca da ausência de motivação ou fundamentação no ato de sua remoção ou transferência.

Por fim, destaco que a inamovibilidade é uma garantia prevista para os membros da Magistratura e do Ministério Público não extensível aos servidores públicos civis ou militares, de tal sorte que havendo remoção de um servidor (independentemente da motivação, se em razão da unidade familiar, continuidade aos
estudos, etc.
) não impede que a Administração realize outras remoções
ex

officio
com o escopo de reorganizar a divisão de trabalho entre as localidades impactadas.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o STJ, in
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO DE FAMILIAR. ESTATUTO DOS SERVIDORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO PRECÁRIA. SAÚDE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PROTEÇÃO INTEGRAL. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A controvérsia a qual figura como pano de fundo do caso em exame consiste em saber se a norma do art. 36, III, "b", da Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de maneira subsidiária aos membros do Ministério Público da União. 2. A partir da leitura do art. 287, caput, da LC n. 75/1993, tem-se que a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Federais em relação aos membros do Ministério Público somente pode ocorrer quando a legislação desta última carreira mencionada não preveja instituto próprio para solucionar a questão jurídica controvertida. 3. No caso, para as hipóteses de necessidade de acompanhamento de familiar por motivo de doença, a legislação própria da carreira do Parquet estabelece o direito especial à licença do procurador (art. 222), e não à remoção. 4. Não há idêntica previsão do art. 36 do Estatuto dos Servidores na lei que rege o Ministério Público da União porque esta última carreira apresenta características próprias que se diferenciam bastante daquela primeira. 5.
Como os servidores públicos não gozam da garantia da inamovibilidade, a remoção definitiva de um serventuário por motivo de saúde de familiar não impede (na verdade pressupõe) que a Administração possa reequacionar a divisão de trabalho entre as localidades impactadas, promovendo remoções de ofício de outros agentes e equilibrando os interesses público e privado envolvidos; a mesma operação, porém, não poderia ser adotada nos casos dos agentes públicos que gozam da inamovibilidade, uma vez que o administrador não poderia remanejar de ofício a

força de trabalho, de modo que seria mitigado o interesse público, parte fundamental da equação
. 6. O número de agentes de poder que gozam de inamovibilidade (a exemplo dos membros do MP e os magistrados) é sempre inferior ao de servidores que compõem as carreiras de apoio, fora o fato de que aqueles necessariamente desempenham as atribuições de chefia e gestão, de modo que os impactos de uma remoção de ofício em relação aos promotores, procuradores e magistrados são muito maiores em termos logísticos do que aqueles gerados pela remoção de ofício de um servidor, a justificar a diferença de tratamento legal: para os primeiros reservou-se o direito do gozo de licença; para os segundos o direito à remoção em si. (...). 13. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp n. 1.846.400/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Relator e àqueles que o acompanharam para
DENEGAR
a ordem.

É como voto.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Eminentes pares,

No meu voto consta uma Ementa da Relatoria do Des. Márcio Vidal que menciona o seguinte:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - ATO DESMOTIVADO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

(TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022

Entendo que o
Militar não poss
ui
a garantia de
inamovibilidade
o

que questiono aqui é tão e simplesmente o seguinte
: iremos permitir que o Estado continue
removendo Militar tão e simplesmente colocado por interesse público ou tem que fundamentar qual foi o interesse que o motivou a fazer isso
.

Como bem salientou a Desa. Maria Erotides Kneip em seu voto, a
Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos
em seu art. 4º diz:

Art. 4º

A remoção de
oficio
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I-
para
suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II-
por
necessidade do serviço público.

Porém o art. 5º da referida Lei diz o seguinte:

Art. 5º

O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I-
servidor
com menor tempo de serviço na localidade;

II-
servidor
com menor tempo de serviço público;

III- servidor solteiro;

IV-
servidor
casado e sem filhos;

V-
servidor
casado com filhos sem idade escolar;

VI-
servidor
casado com filhos em idade escolar;

VII- servidor que não
esteja
cursando terceiro grau ou pós-graduação.

De forma que o ato fundamentado do Comando Geral da Polícia Militar diz o seguinte:
“
Determino por necessidade d
o serviço
público.
”

Entendo que faltou a fundamentação do art. 5º da Lei nº
8.275/2004
, não verificaram se o impetrante tinha esposa, tão somente entrei na questão da motivação do ato
para não ficar simplesmente no ato discricionário
.

Sem apego nenhum ao meu voto, estou pronto para revê-lo se for o caso com a experiência de Vossas Excelências.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Eminentes pares,

O julgamento e o direito é uma arte.

A

desembargadora Maria Erotides Kneip trouxe fundamentos lastreados em Jurisprudência bem como na leg
islação.

No presente caso
,
a questão reside na ausência da motivação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

O Mandado de Segurança foi baseado nas condições pessoais,
verifiquei
os autos desde o início.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Então não foi baseado na ausência de motivação?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Eminentes pares,

Me preocupa muito a questão de que o Estado
tem de
fundamentar
todas as vezes em que for transferir um Militar, p
orém não podemos negar que
cada
Militar que desagrade um pouco o
s
eu Comandante, ele transfere mesmo
.

Contudo poderá existir muitos Mandados de Segurança quando o Comandante Geral não disser
por exemplo
que o
mili
tar está sendo transferido por ser o único solteiro
, ou por ser o único casado ou por não estar
prestando
o serviço.

Precisamos que refletir sobre isso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

O que me preocupa e o ponto que me fez acompanhar o voto do Relator
,
foi a ausência da motivação.

A administração pode remover o Militar? Sim pode remover
, mas desde que
o
faça de forma motivada pois é ato administrativo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

A motivação foi a escassez de policiais na cidade de Água Boa-MT

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Quero revistar os autos
.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhor Presidente:

A Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado n. 28.793, pág. 26, de 26 de julho de 2024, diz o seguinte:

O Comandante Geral da P
olícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º c
/c art. 6º, incisos V e XIII da Lei Complementar nº 386 de 05 de março de 2010.

Considerando ainda a necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares.

Resolve:

Transferência por necessidade do serviço, com trânsito e instalação e com ônus para o Estado
.

Artigo 1º - Considerando o que prescreve o Artigo 130 da
Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. Transferir por necessidade do serviço, com trânsito e instalação e com ônus para o Estado, os Policiais
Militares abaixo arrolados:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A Portari
a
n. 084/DGP/QCG/PMM é apenas formal, não consta de fato qual seria esse interesse p
úblico, ou seja, é muito vago.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

O interesse público está na manifestação que transcrevi em meu voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Por esse motivo, com todo o respeito, peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
5º VOGAL)
:

Eminentes pares,

Me parece que a fundamentação seria de que, se não houvesse outros policiais dentro daquela graduação que o doutor Gilberto Lopes
Bussiki
trouxe em seu voto
.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Art. 5º da Lei Estadual nº 8.275/2004

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ou seja, de ser solteiro, de ser mais novo, de não ter pais e me parece que essa fundamentação não existe nos autos
, estou certou ou estou enganado?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Não existe essa fundamentação nos autos.

A fundamentação é no
art
. 5º da Lei Estadual nº
8.275/2004,

porém
se embasarem
apenas
no art. 4º da Lei Estadual nº 8.275/2004
, ou seja, não existe fundamentação no art. 5º da mencionada lei estadual.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Mas o processo administrativo que deu origem a Portaria nº 084/DGP/QCG/
PMM está
no Mandado de Segurança?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

No mandado de segurança tem os atos, não o processo administrativo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Mas
os atos antecedentes à Portaria justificam
?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Apenas a necessidade do serviço público.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Só diz isso, como se fosse a fórmula mágica?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

E como a desembargadora Maria Erotides Kneip mencionou, a escassez de policiais em
Á
gua
Boa
.

Como disse o art. 4º
da

Lei Estadual nº 8.275/2004
diz que pode transferir por
necessidade do serviço público

e o art. 5º
da referida
lei
,
que
entendo que complementa o art.4º
da Lei Estadual nº 8.275/2004.

De forma que essa é
a
dúvida que me surgiu, se
precis
a

d
a
complementação
do art. 5º
da Lei Estadual nº 8.275/2004
ou não.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Colhe-se do caderno processual que Fernandes Alves da Silva impetrou Mandado de Segurança contra ato
,
reputado ilegal
,
atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar, consubstanciado na Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
,
em 26 de julho de 2024, que determinou sua transferência
ex

officio
da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT, com fundamento na “necessidade de serviço”.

O Impetrante, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso na graduação de 2º Sargento PM, com mais de 21 anos de corporação, sustenta, em síntese, que o ato administrativo impugnado carece de motivação específica, limitando-se à genérica menção de "necessidade de serviço", violando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Argumenta que a transferência provocaria grave desestruturação familiar, uma vez que sua companheira, Jéssica Christina Alves Brito, é servidora contratada da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, e ele possui um filho de 11 anos matriculado em escola local.

Destacou que é responsável pelo cuidado de seus pais idosos, os quais apresentam condições de saúde delicada (perda auditiva, problemas de próstata e sequelas de acidente de trânsito), e de sua sogra, portadora de
neurotoxoplasmose
e
epilepsia
com múltiplas internações em decorrência do HIV, constituindo-se no arrimo de duas famílias.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Portaria.

A autoridade impetrada prestou informações defendendo a legalidade do ato, ao argumentar que a transferência foi motivada pela necessidade do serviço e se encontra dentro dos limites da discricionariedade conferida ao Comandante-Geral.

O eminente Relator, Desembargador Gilberto Lopes
Bussiki
, em judicioso voto, concedeu a ordem para anular o ato administrativo impugnado, reconhecendo que, embora a transferência de policiais militares constitua

ato discricionário do poder público, fundado no interesse e na necessidade do serviço, tal discricionariedade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Em seus fundamentos destacou que a motivação dos atos administrativos constitui elemento essencial à sua validade, não sendo suficiente a mera menção genérica à "necessidade de regularização funcional" como fundamento para a transferência.

Consignou, também que, além da ausência de motivação específica, o Impetrante comprovou a existência de circunstâncias pessoais excepcionais que tornam a transferência particularmente gravosa, como ser arrimo de família, ter filho menor em idade escolar e ser responsável pelos cuidados de pais idosos e sogra com problemas de saúde.

Pontuou que a Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu artigo 5º, §2º, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico, situação comprovada no caso dos pais e da sogra do
I
mpetrante.

A Respeitável Desembargadora Maria Erotides Kneip, por sua vez, pediu vista dos autos, posicionando-se posteriormente pela denegação da ordem, ao

entender que a transferência ocorreu de forma fundamentada e motivada pelo interesse público, qual seja, a necessidade do serviço.

Diante desse cenário, pedi vista dos autos para melhor compreensão da

matéria.

Como já destacado, a controvérsia central consiste em verificar se o ato administrativo impugnado, consubstanciado na Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, que determinou a transferência
ex

officio
do Impetrante, 2º Sargento PM Fernandes Alves da Silva, padece de nulidade por ausência de motivação idônea e específica, de modo a configurar violação a direito líquido e certo amparável pela via mandamental.

Cumpre assentar, desde logo, que não se ignora a inexistência de garantia de inamovibilidade ao Policial Militar, sendo certo que a legislação estadual aplicável, notadamente a Lei Estadual n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, admite expressamente a possibilidade de remoção de ofício, tratando-se de medida administrativa fundada no interesse público e na necessidade do serviço. Todavia, mesmo sob essa natureza, impõe-se que tal ato seja devidamente motivado, com observância dos critérios legais que norteiam sua validade. Veja-se:

Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público,
devendo ser fundamentada
pelo dirigente do órgão ou entidade;

I –
para
suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II –
por
necessidade de serviço público;

Art. 5.º
O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência
:

I –
servidor
com menor tempo de serviço na localidade;

II –
servidor
com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV –
servidor
casado e sem filhos;

V –
servidor
casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI –
servidor
casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não
esteja
cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.º Em caso de empate no processo de
seleção ,
a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.º é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

No caso, entretanto, não se verifica a devida motivação do ato administrativo impugnado, uma vez que a Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT limita-se a mencionar, de forma genérica, a “necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares” e a “necessidade de serviço”, sem, contudo, explicitar os elementos fáticos e jurídicos concretos que justificariam a transferência do Impetrante.

Confira-se o teor do ato reputado ilegal:

(id. 232506188).

Ressalta-se, ademais, que foi oportunizada à autoridade impetrada a apresentação de informações, a fim de esclarecer as razões que motivaram

o ato administrativo combatido. Todavia, a manifestação apresentada limitou-se a sustentar a legalidade da transferência, com base

na natureza da carreira militar e na prerrogativa administrativa de movimentação do efetivo, invocando, de forma genérica, o interesse público e o princípio da supremacia deste sobre o interesse privado.

Não obstante, a autoridade coatora deixou de apresentar elementos concretos e individualizados que justificassem, de forma específica, a transferência do Impetrante para outra localidade, em detrimento das peculiaridades fáticas por ele demonstradas nos autos, bem como em desatenção aos critérios objetivos estabelecidos no artigo 5º da Lei Estadual n. 8.275/2004.

Ora, embora o legislador tenha conferido natureza discricionária ao ato de remoção de servidor público militar, tal discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida com estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da impessoalidade, cuja finalidade precípua é impedir que o poder público atue de modo personalista, arbitrário ou com desvio de finalidade.

Nessa senda, o artigo 5º da Lei Estadual n. 8.275/2004 disciplina que o processo de escolha do servidor para fins de remoção de ofício deve observar uma ordem de preferência, que inclui, entre outros fatores, o tempo de serviço na localidade, a condição familiar e o estágio educacional dos filhos.

Além disso, o § 2º do referido artigo veda expressamente a remoção do servidor que, ele próprio, seu cônjuge ou dependente, esteja submetido a tratamento médico ou psicológico, sendo, portanto, indispensável

a consideração das circunstâncias pessoais e familiares relevantes.

No caso dos autos, o Impetrante é 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com mais de 21 anos de efetivo serviço, é casado, pai de criança em idade escolar e comprovadamente responsável direto pelo cuidado de seus pais idosos e de sua sogra, todos em situação de fragilidade de saúde, circunstâncias essas suficientemente demonstradas por

meio da documentação constante nos autos.

O ato administrativo, contudo, carece de fundamentação individualizada que justifique, de forma objetiva, a escolha do Impetrante para a movimentação, tampouco evidencia o atendimento aos critérios previstos em lei.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL.
REMOÇÃO
EX OFFICIO
.
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
.
ILEGALIDADE
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
31/8/2020).

3
. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo,
não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato
. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex

offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa,
não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato
.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas
ns
. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ,
AgInt
no RMS n. 55.356/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 14/5/2018).

Portanto, à luz dos princípios constitucionais e das normas infraconstitucionais que regem

a matéria, revela-se imprescindível o controle jurisdicional quanto à legalidade do ato impugnado.

Postas essas razões, peço vênia à ilustre

Terceira Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para acompanhar o bem-lançado voto do Relator, Desembargador Gilberto Lopes
Bussiki
, e
CONCEDER A ORDEM
postulada na presente ação mandamental, a fim de anular, exclusivamente em relação ao Impetrante
,
Fernandes Alves da Silva, a Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, de 25 de julho de 2024, que determinou sua transferência
ex

officio

da cidade de Barra do Garças para o Município de Água Boa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025